Tribunal: TJES
Processo: 5025043-36.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025043-36.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE REINALDO BATISTA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA APRESENTADA ANTES DA CITAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS NÃO DEVIDAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme o art. 90 do CPC, proferida a sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

2
. A jurisprudência do STJ, contudo, afasta a incidência do artigo nos casos em que a desistência é requerida antes da citação. Precedentes: EDcl no REsp n. 2.016.021/MG e REsp n. 2.016.021/MG.

3. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 30 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos da voto do Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5025043-36.2022.8.08.0048

Apelante:

José Reinaldo Batista

Apelado:

Banco BMG S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por José Reinaldo Batista contra a sentença de id. 9830899, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato e inexistência de débito ajuizada em desfavor do banco BMG S/A, na qual o Magistrado de origem homologou a desistência e extinguiu o feito com base no art. 485, VIII do CPC.

Nas razões recursais de id. 9830899, o apelante alega em síntese que (a) não pode ser condenado ao pagamento das custas processuais, eis que o apelado não foi citado; e (b) o recurso merece provimento para reformar a sentença em parte, afastando a condenação e cancelando-se a distribuição.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 12 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o art. 90 do CPC, proferida a sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

A jurisprudência do STJ, contudo, afasta a incidência do artigo nos casos em que a desistência é requerida antes da citação, como se depreende dos seguintes arestos:

“O Colegiado da Terceira Turma do STJ, por maioria de votos, conferiu provimento ao recurso especial para reconhecer a impossibilidade de se determinar o recolhimento de custas iniciais complementares, quando há homologação do pedido de desistência do processo, formulado antes da citação da parte contrária, a atrair a regra do art. 290 do CPC.” (EDcl no REsp n. 2.016.021/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023, DJe de 18/12/2023.)

“A regra do art. 90 do Código de Processo Civil (o qual preceitua que a desistência da ação não exonera a parte autora do pagamento das custas e despesas processuais) não se aplica à hipótese em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio da desistência da ação, antes da citação do réu, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do Código de Processo Civil (in verbis: ‘será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias’).” (REsp n. 2.016.021/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

O apelante, tão logo intimado para se manifestar quanto à possível duplicidade de ações, requereu a desistência na petição de id. 9830895, antes que a citação fosse efetuada.

Necessária, portanto, a reforma da sentença, para afastar a condenação ao pagamento das custas processuais e determinar o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou a ele provimento
para reformar a sentença e afastar a condenação ao pagamento de custas processuais, cancelando-se a distribuição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 30.09.2024 a 04.10.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.